Tribunal: TJBA
Processo: 8038682-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038682-33.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANE CAROLINE PEREIRA DA COSTA SANTANA Advogado(s): OTACILIO BAHIENSE DE BRITO JUNIOR AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA EQUIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. I. Caso em exame 1. Pretende o Ente Estatal ver sanada suposta omissão no acórdão que manteve a fixação de honorários advocatícios em 8% sobre o valor da execução, alegando a necessidade de arbitramento por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) diante do elevado valor da causa e da natureza da decisão que apenas excluiu co-executado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no julgado quanto à metodologia de cálculo dos honorários sucumbenciais e a inaplicabilidade do critério de equidade ao caso concreto. III. Razões de decidir 3. O acórdão confirmou a decisão que aplicou expressamente a regra do art. 85, § 3º, inciso II, do CPC, considerando o valor da execução como base de cálculo. A discordância da parte quanto à interpretação jurídica adotada e a pretensão de aplicação de tese diversa, visando a redução da verba honorária, configuram tentativa de reexame da causa, o que é vedado na via dos aclaratórios. IV. Dispositivo 4. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8038682-33.2024.8.05.0000, em que figuram, como embargante, ESTADO DA BAHIA e, como embargada ANE CAROLINE PEREIRA DA COSTA SANTANA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA